Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735873-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: RAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA. REENQUADRAMENTO DE FUNÇÃO. NOVO SALÁRIO DE SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMA 1021 DO STJ. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936, 955 e 1021. 2. "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." (Tema 2021, STJ) 3. Recurso conhecido e não provido. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 43436141. A parte recorrente, sem indicar com a clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, suscita a inaplicabilidade dos temas 955 e 1.021, ambos do STJ. Afirma que não seria possível a revisão do benefício em debate, sob pena de impor desequilíbrio atuarial ao fundo e diante da ausência de previsão regulamentar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ressalte-se que “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 43436141): (...) No caso dos autos, o autor já se encontrava aposentado, fruindo do benefício, quando do ajuizamento da presente demanda, razão pela qual se entendeu ser aplicável o mencionado entendimento vinculante. Ocorre que o precedente vinculante em referência busca evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de previdência complementar de natureza fechada, em razão da função social que exercem. Porém, no caso dos autos, segundo informações não impugnadas pela requerida, o benefício de previdência complementar foi concedido em 27.03.2017 (id 34759482 - Pág. 2), enquanto o reenquadramento funcional do autor ocorreu em dezembro de 2015 (id 34759485 - Pág. 2). Nessas condições, foi possível que o autor contribuísse, efetivamente, para a composição do benefício com salário de participação com o valor superior, de modo que, o risco de desequilíbrio previsto no Tema 1021 não pode ser imediatamente presumido no caso dos autos, devendo ser observada as regras contratuais. No ponto, conforme cópias de id 34759493 - Pág. 1 – 27, o Regulamento do Plano de Benefícios -REG/REPLAN, em seu art. 28, §3o, garante que o benefício será calculado com base no salário de participação, que por sua vez deve ser apurado pela média dos 12 (doze) últimos meses que antecedem a concessão do benefício. (...) O documento de id 34759482 - Pág. 2 comprova a afirmação constante da inicial de que o benefício foi concedido ao autor no dia 27.3.2017, tendo como base o salário de participação de R$ 8.996,36. Por sua vez, o salário de contribuição constante dos comprovantes de rendimento do autor (id 34759496 - Pág. 1 - 34759507 - Pág. 1) ostenta os seguintes valores: R$ 9.628,99 nos meses de abril, maio, junho e julho de 2016; R$ 9.664,26 em agosto de 2016; R$ 9.699,54 em setembro; R$ 11.252,94 em outubro; R$ 10.476,24 em novembro e R$ 10.683,61 em janeiro. Em sua contestação (id 34759674 - Pág. 1 - 24) a FUNCEF não impugnou tais informações assim como nenhum dos documentos citados. A ré centrou sua defesa na aplicação dos precedentes vinculantes do c. STJ que orientam o não acolhimento de pretensões de revisão com base em decisões judiciais, quando já concedido o benefício. Logo, restando incontroverso nos autos que o salário de participação considerado pela requerida por ocasião da concessão do benefício tem valor inferior ao que consta de seus comprovantes de rendimento, resta evidente o direito de revisão postulado pelo autor. Consequentemente, mostra-se devido também a diferença a ser apurada entre o valor pago e o montante efetivamente devido com base nas regras contratuais. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto aos Temas 955 e 1.021, ambos do STJ, ressalto não haver similitude fática jurídica entre o caso em debate e o que foi analisado em sede dos recursos repetitivos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028